Tribunal: TJES
Processo: 0002048-85.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002048-85.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e no art. 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe as penas de 3 anos e 4 meses de reclusão e 3 meses de detenção. A defesa pleiteou a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a manutenção da condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada para redução das reprimendas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, sendo coesa, firme e corroborada pelos depoimentos das testemunhas, laudo de exame de lesões corporais, fotografias, boletim de ocorrência e medida protetiva de urgência, demonstrando a materialidade e autoria dos crimes.

4. A versão exculpatória apresentada pelo acusado é isolada e desprovida de respaldo probatório, não sendo suficiente para afastar o conjunto robusto de provas que atesta sua culpabilidade.

5. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é formal e consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado.

6. Na primeira fase da dosimetria, correta a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, da motivação, das circunstâncias e das consequências dos crimes, todas fundamentadas em elementos concretos dos autos, destacando-se a violência exacerbada e a prática dos delitos na presença das filhas menores do casal.

7. Incorreta a valoração negativa dos antecedentes, por ausência de condenações penais transitadas em julgado, devendo ser afastada essa circunstância.

8. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, é compatível com a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal), não configurando bis in idem, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

9. Necessária a redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria para 1/6, por ausência de fundamentação idônea para a majoração superior, adequando-se as penas para 2 anos e 11 meses de reclusão pelo crime de lesão corporal e 2 meses e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça.

10. Mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade dos delitos.

11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ, e igualmente incabível a suspensão condicional da pena, ante o quantum das reprimendas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coesa, verossímil e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em casos de violência doméstica.

2. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples capacidade intimidativa da conduta, independentemente da efetiva concretização do mal.

3. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada praticado no contexto de violência doméstica, não configurando bis in idem.

4. A correção da valoração das circunstâncias judiciais e a redução da fração de aumento, em recurso exclusivo da defesa, não configuram reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 129, § 13, e 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024 (Tema 1214); STJ, HC 928.696/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, REsp 2.027.794-MS, REsp 2.029.515-MS e REsp 2.026.129-MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 3ª Seção, j. 12.06.2024 (Tema 1197); TJES, Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL PEREIRA DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 129, § 13, e no art. 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para que o acusado seja absolvido da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, com fulcro no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer sejam as reprimendas fixadas no patamar mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 13305135), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor analisar as teses arguidas após a sustentação oral da causídica.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL PEREIRA DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal DE Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 129, §13, do Código Penal e no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para que o acusado seja absolvido da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, com fulcro no inciso VII do art. 386, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer sejam as reprimendas fixadas no patamar mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, §13, e no art. 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 09/09/2024, o acusado ofendeu a integridade física da vítima A. D O. C., bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave.

Consoante a inicial acusatória, o acusado e a vítima são casados há quase 05 (cinco) anos, tendo 02 (duas) filhas gêmeas do relacionamento, atualmente com 03 (três) anos. Nesse período de convivência conjugal, o acusado, em razão do uso contínuo de álcool e drogas, se mostrou um homem violento e agressivo para com a esposa, ora vítima, que, não mais suportando as agressões diárias, registrou no dia 01/07/2024, o Boletim de Ocorrência nº 55000131, noticiando a violência que vinha sofrendo e os riscos iminentes, tendo obtido a MPU nº 5021165-74.2024.8.08.0035.

Consta que, apesar disso, em razão do cuidado com as filhas gêmeas, vez que trabalhava fora e carecia da ajuda do acusado, a vítima voltou para casa e, em menos de 30 dias da concessão da medida protetiva, tornou a sofrer violência doméstica por parte do cônjuge.

Extrai-se da denúncia que, no dia dos fatos, o acusado chegou em casa do trabalho de garçom, por volta das 05h, quando iniciou uma discussão com a vítima, gritando, xingando e quebrando os objetos da casa e, em seguida, passou a agredi-la fisicamente, jogando-a na cama, tentando sufocá-la com uma das mãos pelo pescoço da vítima, e com a outra mão, puxava os seus cabelos.

Na sequência, o acusado jogou a vítima com força na cama, por duas vezes, e novamente tentou sufocá-la, vindo esta a quase desmaiar. Ao final, trancou as portas da casa e a ameaçou, dizendo que se ela ligasse para a polícia, ambos seriam mortos.

Após ser agredida, a vítima enviou mensagens para seu irmão que reside na França e este imediatamente pediu socorro ao cunhado, que, diante do perigo eminente, acionou o CIODES, indo em seguida à casa da vítima.

Lá, o cunhado a chamou pelo nome da vítima, porém esta não descia nem abria a porta, impedida pelo acusado, até que, por volta das 13h, pela insistência do cunhado, o acusado a deixou descer, advertindo-a, sob ameaça, de que ela nada falasse sobre o ocorrido.

Ao descer, a vítima deparou-se com a chegada dos policiais militares, oportunidade em que foi possível que as autoridades adentrassem na residência e realizassem a prisão em flagrante delito do acusado, que segurava uma faca.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado restaram comprovadas pelas fotografias da agressão juntadas aos autos (Id. 12316797), pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 12316798), pela cópia da Medida Protetiva de Urgência deferida nos autos do processo nº 0002049-70.2024.8.08.0035 (Id. 12316800), e pelo Boletim Unificado (Id. 12316748).

Em relação à autoria delitiva, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em sede policial e em juízo.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, relatou que foi agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo acusado, na madrugada do dia 09/09/2024. Segundo ela, o acusado chegou do trabalho aparentemente embriagado, começou uma discussão trazendo à tona desentendimentos antigos, e se irritou quando ela tentou se arrumar para ir trabalhar.

Consoante o seu relato, durante a briga, o acusado a agrediu com cacos de vidro nas mãos, puxou seus cabelos, apertou seu pescoço, causando arranhões visíveis, tentou sufocá-la e afirmou que ambos morreriam se ela chamasse a polícia. A vítima afirmou, ainda, ter desmaiado duas vezes durante as agressões e alegou que não teve chance de se defender.

Declarou que o acusado a impediu de sair de casa, usando força física para bloqueá-la, e que as filhas de apenas três anos do casal presenciaram toda a violência, afirmando, inclusive, que uma das filhas chorou muito.

Disse, por fim, que conseguiu pedir socorro ao irmão, que vive na França, por meio de uma mensagem. O irmão acionou o cunhado, Ramon Leite de Freitas Nascimento, que chegou ao local com dois guardas municipais.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Além disso, a testemunha Ramon Leite de Freitas Nascimento, cunhado da vítima, corroborou o seu relato, afirmando que João relatou que foi acordado por sua esposa, Beatriz, por volta das 9h da manhã, informando que o irmão da vítima, que mora na França, havia recebido uma mensagem da vítima por volta das 5h, dizendo que estava sendo agredida pelo acusado.

Ramon Leite de Freitas Nascimento disse que, preocupado com a demora da vítima em resolver a situação, acionou a polícia foi até o local. Relatou que passou cerca de 30 minutos chamando pela vítima, até que ela apareceu muito abalada, chorando e em pânico, informando que o acusado havia deixado que ela saísse.

A testemunha afirmou, ainda, que a vítima demonstrava preocupação com as filhas gêmeas, uma delas autista, que permaneceram na casa com o acusado, e contou que as crianças presenciaram as agressões.
Por fim, mencionou ter presenciado agressões anteriores por parte do acusado e que, após os fatos, a vítima deixou as filhas com a mãe do acusado, a qual teria feito chantagem emocional, pedindo que a vítima assinasse um documento para que o acusado fosse solto.

Também milita em favor da acusação o depoimento do guarda municipal Fábio Martinelli de Oliveira, que participou da ocorrência, que confirmou os fatos descritos na denúncia, dizendo que o acusado resistiu à abordagem policial e que estava com uma faca em mãos, atrás da porta, quando as autoridades adentraram a residência do casal.
Disse, ainda, que a vítima estava com lesões aparentes.

O apelante, por sua vez, negou os fatos, alegando que a vítima teria se ferido sozinha durante uma discussão. Todavia, sua versão e as aduções de sua defesa não se sustentam diante da coerência e robustez dos demais elementos probatórios.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a vítima foi enfática ao dizer que o apelante a agrediu em razão de uma discussão, e o depoimento das testemunhas é uníssono no mesmo sentido, coadunando, ainda, com as fotografias juntadas aos autos, que comprovam as agressões sofridas pela ofendida.

E, ainda, há nos autos Laudos de Exame de Lesões Corporais que atesta a ofensa à integridade física da vítima (Id. 12316798).

No tocante ao tipo descrito no art. 147 do Código Penal, rememoro que trata-se de crime formal, e que o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

No caso dos autos, é notório que a conduta perpetrada pelo acusado amedrontou a vítima, que disse acreditar que, se não tivesse acionado familiares, teria sido morta pelo acusado.
Além disso, ao contrário do que afirma a Defesa, os relatos prestados pela vítima em sede policial e em juízo não são conflitantes, mas se complementam.

Nesse sentido, não há que se falar na absolvição por ausência de provas, de forma que mantenho a condenação do acusado, nos termos da fundamentação realizada pelo Juízo sentenciante.

Com relação à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, a pena fora fixada em
2 anos e 6 meses de reclusão,
pela valoração negativa da
culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, da motivação, das circunstâncias
e das
consequências do crime
, nos seguintes termos:

Primeira fase
:

Culpabilidade
: elevada, em razão da extrema violência empregada. (Desfavorável)

Antecedentes
: o réu possui histórico de outras ocorrências de violência contra a vítima. (Desfavorável)

Conduta social
: sem elementos relevantes. (Neutra)

Personalidade
: demonstra agressividade incompatível com a convivência familiar. (Desfavorável)

Motivação
: crimes motivados por menosprezo ao gênero da vítima. (Desfavorável)

Circunstâncias
: praticados na presença das filhas menores. (Desfavorável)

Consequências
: danos físicos e emocionais significativos. (Desfavorável)

Comportamento da vítima
: não contribuiu para os fatos. (Favorável)

A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

No caso em comento, verifico que a culpabilidade desborda aquela inerente ao tipo penal, tendo em vista que o acusado agiu com excessiva agressividade em desfavor da vítima, A tendo lhe agredido com cacos de vidro nas mãos, puxado seus cabelos, apertado seu pescoço e tentado sufocá-la, o que lhe fez, inclusive, desmaiar.

A valorização negativa dos antecedentes do acusado foi utilizada mediante fundamentação indônea, pois não verifiquei condenações transitadas em julgado em nome do acusado.

No entanto, entendo que o fato de o acusado demonstrar comportamento agressivo no ambiente familiar pode ser utilizado para o desvalor da personalidade do acusado.

Dessa forma, entendo ser possível a correção da classificação, tendo em vista que o acusado tornou a agredir a vítima, mesmo após a concessão de medida protetiva em deu desfavor.

A motivação também merece desvalor, mediante reforço argumentativo, já que o acusado cometeu o crime por estar embriagado, começando uma discussão trazendo à tona desentendimentos antigos, e se irritou em razão da vítima ter que se arrumar para ao trabalho.

Também mantenho a negativação das circunstâncias do delito, já que o crime foi cometido na frente das filhas de apenas três anos de idade do casal. Tal entendimento é amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

As circunstâncias do crime também devem ser consideradas negativamente, tendo em vista que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores merece desvalor, justificando o aumento da pena-base. Nesse sentido:

A exasperação da pena-base em razão do crime ter sido cometido na presença das filhas menores da vítima, gerando consequências psicológicas, é justificada por elementos concretos dos autos, sendo idônea a fundamentação que eleva a pena inicial. (HC n. 928.696/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Também não merece reparos a negativação das consequências extrapenais, já que, consoante se depreende dos autos, a vítima ficou com lesões aparentes e a ação do acusado resultou em danos psicológicos à ofendida e à sua filha autista, que ficou excessivamente abalada com as agressões perpetradas pelo genitor.

Cumpre esclarecer que, consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgamento do Tema 1214 da sistemática dos recursos repetitivos, a correção da classificação de uma circunstância judicial e o reforço argumentativo para a manutenção da valoração negativa de uma vetorial não configura
reformatio in pejus
, em recurso exclusivo da Defesa:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

Vale ressaltar, contudo, que não haverá
reformatio in pejus
se o Tribunal de segunda instância, mesmo em recurso exclusivo da defesa:

a) fizer a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial; ou

b) fizer o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
STJ. 3ª Seção. REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 28/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1214) (Info 827).

Desse modo, na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”.

Nesse ponto,
embora já tenha me manifestado no sentido de que a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal no crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal configura
bis in idem
, pude observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se inclinando no sentido da compatibilidade da incidência da agravante em comento com a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada contra a mulher.

Nessa linha, peço vênia para transcrever trecho de esclarecedora decisão monocrática de lavra do eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca proferida no REsp 2191947/RS:

Na mesma linha, esta Corte Superior, em recentes decisões monocráticas, vem entendendo que a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", também em relação à forma qualificada do delito de lesão corporal a que se refere o art. 129, § 13, ambos do CP, não configura bis in idem, na medida em que, enquanto a forma qualificada do delito de lesão corporal em questão tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado à violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a referida agravante visa ao recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima.

Nota-se que o STJ entendeu pela compatibilidade quando, além da violência contra a mulher, o acusado se vale das relações domésticas ou de coabitação.

Por relação doméstica, pode ser utilizada a conceituação do art. 5º, I, da Lei Maria da Penha que entende como o “
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas”,
como é
o caso dos autos.

Desse modo, a referida agravante deve ser mantida, no entanto, na fração de 1/6 (um sexto), de modo que, na segunda fase, fixo a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, que torno definitiva, tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Quanto ao crime de ameaça, na primeira fase, mantenho a reprimenda em 02 (dois) meses de detenção, nos termos da fundamentação utilizada para fixar a pena-base para o crime de lesão corporal.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, de forma devida, já que
“
a
aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
”.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.027.794-MS, REsp 2.029.515-MS e REsp 2.026.129-MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgados em 12/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1197) (Info 816).

No entanto, verifico que o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/3 (um terço) sem fundamentação que a justificasse, razão pela qual reduzo a fração utilizada para 1/6 (um sexto), de modo que fixo a reprimenda em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Torno a pena definitiva, haja vista a inexistência de majorantes ou minorantes a serem sopesadas.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), verifico que as penas do acusado totalizam 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento de ambas as reprimendas, o que é autorizado pelo § 3
º
do art. 33, do Código Penal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que demonstram a necessidade de regime inicial mais gravoso.

Deixo de aplicar a substituição da pena, já que o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, consoante a súmula 588 do STJ, que determina:

Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Também não é cabível a suspensão condicional da pena, positivada no art. 77, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado
para 0
2 (dois) anos e 11 (onze) meses e
para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.